Tribunal: STF
Processo: ACO 2910
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e financeiro. Agravo interno em ação cível originária. Inscrição de ente federativo em cadastros federais de inadimplência.



    1. A inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência antes da instauração e do julgamento de tomada de contas especial viola o devido processo legal. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.